Tribunal: STF
Processo: Rcl 56932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-17
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ITEM 16.6.1. DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16/1978, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: AFASTAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO  Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela antecipada, formalizada por Fadel Transportes e Logística Ltda., contra acórdão da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010210-27.2021.5.03.0112, pelo qual teria sido inobservado a reserva de plenário e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ao afastar a incidência de ato normativo do poder público, o item 16.6.1 da Norma Regulamentadora nº 16/1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria MTb nº 3.214, de 1978), que que disciplina as diretrizes para empresas que lidam com atividades e operações perigosas, além de definir os procedimentos para o pagamento do adicional de periculosidade.

 2.	A reclamante narra ter sido condenada pelo Tribunal reclamado ao pagamento do adicional de periculosidade pela existência de tanque de combustível com capacidade superior a 200 litros para consumo próprio, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade dos dispositivos, e, ao assim proceder, afastou a incidência da Norma Regulamentadora nº 16/1978 (NR 16), item 16.6.1, sem submeter a questão à análise do plenário.

 3.	Sustenta, no caso concreto, que a NR 16 prevê expressamente nos itens 16.6.1 e 16.6.1.1, respectivamente, que “As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma”, e que “Não se aplica o item 16.6 às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares, certificados pelo órgão competente. (Incluído pela Portaria SEPRT n.º 1.357, de 09 de dezembro de 2019)” (e-doc. 1, p. 4). Conclui, assim, que o acórdão reclamado afastou expressamente parte da referida Norma Regulamentadora.

 4.	Requer a concessão de tutela antecipada, em medida liminar, para suspender o acórdão reclamado.

 5.	No mérito, busca a procedência da presente reclamação, objetivando cassar o acórdão reclamado, com determinação para que o Tribunal de origem observe o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

 9.	De início, tem-se que o Tribunal reclamado, por maioria de votos, negou provimento a recurso ordinário da parte reclamante, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 3-9):

“(...)
A ré foi condenada ao pagamento do adicional em tela, visto que o perito apurou que o veículo conduzido pelo autor possui dois tanques com capacidade de 600 a 700 litros de combustível (Id 36587e3, pág. 5, fl. 577).
Decidiu-se com acerto.
A jurisprudência do TST é firme no sentido de que a existência de tanque de combustível suplementar, ainda que original de fábrica, em quantidade superior a 200 litros, utilizado para abastecimento do próprio veículo, gera direito ao recebimento do adicional de periculosidade, nos termos do item 16.6 da NR-16 da Portaria 3.2014/1978.
(...)
Precedente desta d. Turma: 0010384-50.2021.5.03.0075 RORSum, Relator Marcos Penido de Oliveira,12.11.2021; 0010506-70.2019.5.03.0063 ROPS, Relator Des. Antônio Gomes de Vasconcelos, 23.11.2020; 0011436-49.2017.5.03.0131 ROT, Des. Juliana Vignoli Cordeiro, 18.12.2020. 
Logo, considerando que o veículo conduzido pelo autor possui 2 tanques com capacidade total de 600/700 litros, ele faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, visto que o volume transportado é multo acima de 200 litros, equivalendo ao transporte de líquido inflamável, nos termos do art. 193, I, da CLT e na forma do Anexo 2, item 16.6, NR n° 16, Portaria n. 3.214/1978 do MTE. 
A inclusão do subitem 16.6.1.1 na Norma Regulamentadora 16, pela Portaria 1.357, de 9 de dezembro de 2019, não muda o rumo dos autos.
Observe-se a redação da precitada norma: 
16.6 As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos. 16.6.1 As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma. 16.6.1.1 Não se aplica o item 16.6 às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares, certificados pelo órgão competente. (Incluído pela Portaria SEPRT n.º 1.357, de 09 de dezembro de 2019)
Não obstante as disposições dos subitens 16.6.1 e 16.6.1.1, o Col. TST reiteradamente tem decidido que a instalação de tanques adicionais, ainda que destinada a consumo próprio do veículo, com capacidade superior a 200 litros, enseja labor em condição de risco acentuado, configurando a hipótese de transporte de líquido inflamável, nos moldes dos seguintes itens do Anexo II da NR 16 do MTE (art. 200 da CLT; Portaria 3.214/78):
‘i -transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados: todos os trabalhadores da área de operação (item 1, "b"); e ii - transporte de vasilhames (em caminhão de carga), contendo inflamável líquido, em quantidade total igual ou superior a 200 litros, quando não observado o disposto nos subitens 4.1 e 4.2 deste Anexo: contempla o motorista e os seus ajudantes (item 1, ‘j’)’.
Logo, a circulação com tanque suplementar de combustível é equiparado às operações de transporte de inflamáveis líquidos (item 16.6), não se enquadrando no conceito de consumo próprio previsto no item 16.6.1 da NR 16. 
(...)
O mesmo raciocínio se aplica ao subitem 16.6.1.1, incluído pela Portaria 1.357, não havendo razão jurídica para se entender de modo diverso.
Em suma, é devido o adicional de periculosidade ao motorista que dirige veículo com tanque adicional de combustível com capacidade superior a 200 litros, ainda que originais de fábrica e destinados ao consumo do próprio veículo, por equivaler ao transporte de líquido inflamável, de acordo com o art. 193, I, da CLT e o item 16.6 da NR 16 da Portaria nº 3.214/1978, o que afasta a aplicação da exceção prevista nos subitens 16.6.1 e 16.6.1.1. 
Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.”

 10.	Com efeito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do item 16.6.1 da Norma Regulamentadora nº 16/1978, mesmo que que implicitamente. E, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao art. 97 da Constituição da República, cuja proteção é reforçada pelo enunciado nº 10 da Súmula vinculante do STF.

 11.	Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado vinculante tidos como supostamente violados não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005.
3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 20.549-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional.
II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos).


 12.	Ademais, conclui-se que a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021,p. 27/05/2021; grifos nossos).

 13.	No mesmo sentido, envolvendo matéria semelhante, cito as seguintes decisões: Rcl nº 55.111/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/10/2022, p. 17/10/2022; Rcl nº 55.103/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022; Rcl nº 55.102/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022 Rcl nº 55.105/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/08/2022, p. 17/08/2022; Rcl nº 55.110/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2022, p. 17/08/2022; Rcl nº 55.108/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/08/2019, p. 19/08/2019.


 14.	   Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator